Tribunal: TJSP
Processo: 2196797-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome dos executados junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Admissibilidade – Art. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário – Providência que não pode ser tomada diretamente pelo

Ementa:
PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome dos executados junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Admissibilidade – Art. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário – Providência que não pode ser tomada diretamente pelo credor – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.